Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a culpa exclusiva da ré em acidente de trânsito e determinou indenização por danos materiais, afastando a condenação por danos morais.
2. Embargante alega obscuridade e contradição quanto à valoração da prova pericial e testemunhal, bem como à distribuição do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição quanto à análise da prova pericial e testemunhal que fundamentou a atribuição de responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a atribuição de culpa à embargante com base em provas suficientes, incluindo o depoimento testemunhal e os elementos da perícia técnica. 6. A alegação de obscuridade e contradição revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem caracterizar vício nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que a decisão contenha fundamentação adequada. 8. Ausência de vícios formais no acórdão. Inviável o acolhimento dos embargos para fim modificativo do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vício de obscuridade ou contradição no acórdão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. A divergência quanto à valoração da prova deve ser arguida por meio de recurso próprio, e não nos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026 e 373, II; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 29.